Tribunal: TJSP
Processo: 1008077-94.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Ação de indenização proposta por Odete Rodrigues da Cruz Souza contra José Ferreira Neto, julgada parcialmente procedente. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. A autora alega cerceamento de defesa e busca majoração da indenização por danos morais, enquanto o réu alega

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Ação de indenização proposta por Odete Rodrigues da Cruz Souza contra José Ferreira Neto, julgada parcialmente procedente. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. A autora alega cerceamento de defesa e busca majoração da indenização por danos morais, enquanto o réu alega prescrição e improcedência da ação.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve cerceamento de defesa e distribuição equivocada do ônus da prova; (ii) se a indenização por danos morais deve ser majorada; (iii) se há prescrição da pretensão indenizatória; (iv) se há comprovação de dano material.

III. Razões de Decidir
3. Não houve cerceamento de defesa, não havendo que se falar em exigência de prova negativa da autora. A autora não demonstrou a distribuição equivocada do ônus da prova.
4. Não restou configurada a prescrição da pretensão autoral no que concerne ao pedido de indenização. A indenização por danos morais foi majorada para R$ 22.770,00, considerando a reprovabilidade da conduta do réu e a capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais e alterar a distribuição do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por abuso de direito independe de culpa. 2. A indenização por danos morais deve ser proporcional à ofensa e à capacidade econômica das partes.